Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I – Não há prescrição da pretensão executória do credor quando comprovado o extravio dos autos, que levou à paralisação do tramite processual ocasionada por falta atribuível ao Poder Judiciário.
II – Apelação desprovida.